Tribunal: TJPA
Processo: 0005001-27.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005001-27.2015.8.14.0049

APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DELAÇÃO. PREVALÊNCIA SOBRE A RETRATAÇÃO EM JUÍZO. A CONFISSÃO REALIZADA NA ESFERA POLICIAL E A DELAÇÃO QUE ENCONTRAM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, PREVALECEM SOBRE A RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA NOS AUTOS E CONSTITUEM FONTE LEGITIMA PARA SUBSIDIAR UMA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
MARCOS VINICIUS DA SILVA
, impugnando a r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel /PA,
que o condenou à
pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão
e ao pagamento de

97 (noventa e sete)
dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 16, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Narra a denúncia, que no dia 16 de maio de 2015, por volta das 08:15 h, durante a revista pra a entrada de visitantes no complexo penitenciário, o ora apelante MARCOS VINICIUS DA SILVA pegou uma sacola que ainda não havia sido revistada e misturou com sacolas já revistadas pelos agentes, facilitando a entrada de uma arma, munições, um celular e R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco) reais.

Segue narrando que o recorrente trabalha como faxineiro durante o cumprimento da pena, e na manhã do dia em questão saiu de seu serviço e foi para perto de uma mulher que esperava para ser revistada, pegando uma sacola e misturando com as sacolas já revistadas pelos agentes penitenciários.

Sem perceber que estava sendo observado o denunciado pegou outras sacolas, desta vez levando para passar pela máquina de raio-x.

Após encaminhar o recorrente à sala do diretor, o agente Antônio revistou a sacola do denunciado, encontrando em seu interior uma arma, munições e um celular, além da quantia de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco) reais em um de seus bolsos.

Ao ser indagado sobre o que havia no interior da sacola, o apelante disse apenas que uma mulher lhe pediu que colocasse a sacola para dentro, em seguida, notoriamente nervoso, ele entregou o documento da mulher que lhe visitaria e mandou que fosse embora.

Ouvido perante autoridade policial, o denunciado alega que por trabalhar na faxina é pressionado por outros detentos para fazer "favores", que já participou ao diretor do presidio que estava sendo pressionado para facilitar a entrada de armar no presidio, mas não lhe deram atenção.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição, por restar configurado erro de tipo. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do tipo imputado para o do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Por fim requer a reformulação da dosimetria da pena, com o fim de redimensionar a pena-base ao patamar de piso previsto no tipo.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso do Defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição, ante a configuração do erro de tipo.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

A
autoria

delitiva
e a
materialidade
do crime disposto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03 encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia de balística, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados na fase policial e confirmados em juízo, atribuindo com riqueza de detalhes a autoria delitiva em desfavor do réu.

Em seu depoimento prestado em juízo, o agente prisional RENAN GOMES disse: “Que era um sábado; que estava fazendo a revista; que desconfiaram do acusado; que o acusado ajudava a carregar umas compras; que viu o acusado passando sacolas como se já tivessem sido revistadas; que pegou as sacolas e passou no raio-x; que nas sacolas havia duas pistolas municiadas; que havia dinheiro com o acusado, cerca de novecentos reais; que a sacola foi trazida pelo réu; que uma mulher entrou com uma sacola e o acusado quem pegou dela; que o réu tinha acesso ao lado externo, pois tinha autorização da casa penal para fazer limpeza; que o acesso era limitado”.

Já o agente prisional PAULO HENRIQUE, afirmou: “Que estava revistando as visitas para dentro da casa penal; que o acusado estava se comportando de maneira diferente; que não é normal na casa penal o faxineiro está ajudando na revista das sacolas de visitas; que ao ver o comportamento do réu, passou a observá-lo; que viu quando a visita do réu chegou com as compras do mesmo; que colocou as compras do réu longe das outras compras; que o réu passou por trás dos agentes e o mesmo colocou mais três sacolas no rol das que foram revistadas; que o réu informou que já havia acabado suas sacolas; que pegou as sacolas do réu e o mesmo ficou nervoso; que o réu correu; que o outro agente capturou o mesmo, mas o réu já havia passado a carteirinha para a visita que havia entregado as sacolas; que na sacola havia arma; que passou três vezes no raio-x, e depois revistou manualmente a sacola; que viram uma caixa de sabão em pó (OMO) de um quilo; que o acusado tinha novecentos reais no bolso; que que havia uma pistola e dois carregadores, além de dois celulares; que os celulares estavam mais visíveis que as armas, justamente para despistar”.

Na fase inquisitorial, o recorrente esclareceu “que foi pressionado a colocar uma arma de fogo, dinheiro e um aparelho celular que seria entregue na portaria para o interior da casa penal, o qual sem alternativa tentou fazer a introdução do armamento, e quando tentava concluir o pedido, foi descoberto que foi preso e conduzido para esta seccional para ser autuado em flagrante, ressalta que participou para um dos diretores que estava sendo pressionado a facilitar entrada de armas no presidio, porém não lhe dado a devida atenção”.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Neste ponto, ressaltamos que a confissão extrajudicial, por si só, não poderia se sobrepor aos seus depoimentos prestados em Juízo; todavia, tal confissão não se encontra isolada, corroborando com os depoimentos testemunhais transcritos ao norte, servindo como prova.

Sob o tema, segue a orientação sedimentada pelo STF:

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICIÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.

(...)

3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA - MÉRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES - ÍNTIMO CONVENCIMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – NÃO CABIMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DELAÇÃO – PREVALÊNCIA SOBRE A RETRATAÇÃO EM JUÍZO - DOSIMETRIA - MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ATENUANTE DA CONFISSÃO - INCIDÊNCIA - REGRA DO ARTIGO 580 DO CPP – APLICAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo quando as teses suscitadas no recurso não foram arguidas no momento oportuno, sendo atingidas pela preclusão. Precedentes jurisprudenciais. Não há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna e condenaram os acusados por homicídio qualificado, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular. Precedentes deste Tribunal. A confissão realizada na esfera policial e a delação que encontram consonância com outros elementos de convicção, prevalecem sobre a retratação em juízo isolada nos autos e constituem fonte legitima para subsidiar uma sentença penal condenatória. Precedentes jurisprudenciais. Ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se justificada a fixação das penas-base em patamar acima do mínimo legal. Incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, quando a confissão extrajudicial serviu de base para a condenação. A existência de similitude faz com que os efeitos da decisão, por força do art. 580 do CPP, sejam estendidos a réus que não apelaram.

(...)

(STF - ARE: 840297 ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/10/2014, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 09/10/2014 PUBLIC 10/10/2014)

Assim, as teses de
absolvição e desclassificação
encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 16, da Lei nº 10.826/2003, o MM. Magistrada analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

“
Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1.

PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial;

1.3

Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de

melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4

Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5

Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância;

1.6

Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS, pois o crime fora perpetrado dentro de um estabelecimento penitenciário, tornando a ação mais reprovável do que já é;

1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além daqueles normais ao tipo.

1.8

Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, não podendo tal circunstância ser considerada em desfavor do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

3.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

4.

PENA DEFINITIVA

A)

03 (TRÊS) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO; B) 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA.”

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativa
a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022